Tribunal: STF
Processo: RHC 237697
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME: INDEFERIMENTO. REQUISITO SUBJETIVO (ART. 112, § 1º, DA LEP): IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus formalizado contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 863.180/SP (e-doc. 36). 



    2. Consta dos autos que o recorrente cumpre pena de 23 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, no regime fechado. O Juízo da execução indeferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto, por entender não atendido o requisito subjetivo (e-doc. 5). 



    3. Inconformada, a defesa protocolou agravo em execução, ao qual o Tribunal de Justiça negou provimento (e-doc. 4). Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no STJ. O ministro relator não conheceu do writ, seguindo-se o citado agravo regimental, do qual resultou o ato ora recorrido. 



    4. Neste recurso ordinário, a defesa diz atendidos os requisitos legais para a progressão de regime, conforme a disciplina do art. 112 da Lei de Execução Penal. Destaca que o recorrente conta com bom comportamento carcerário, está trabalhando, e não possui nenhuma falta pendente de reabilitação.



 



    5. Busca a progressão para o regime semiaberto. 



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Nos termos do art. 112 da Lei nº 7.210, de 1984, é indispensável à progressão de regime a observância, de forma cumulativa, dos requisitos objetivo — cumprimento do lapso temporal no regime anterior — e subjetivo — bom comportamento carcerário, esse último previsto no § 1º do mencionado dispositivo, in verbis:



    “Art. 112. 



(...)



    § 1º Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.”



    7. No caso, ao indeferir o pedido de progressão de regime, o Juízo da execução apontou não ter sido preenchido o requisito subjetivo. O Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo de execução penal, confirmou o entendimento nos termos seguintes:



    “No mais, verifica-se que o sentenciado, ora agravante, é reincidente, deu entrada no sistema prisional em 03.04.2009 e, atualmente, cumpre pena restante de 23 anos e 5 dias de reclusão pela prática de crimes de roubo majorado e furto qualificado, dentre outros. Cometeu falta disciplinar de natureza grave em 14.03.2017, consistente em abandono do regime semiaberto (não retorno de saída temporária). O término de cumprimento de pena está previsto para 16.02.2037. O douto magistrado a quo fundamentou devidamente o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo, sendo necessária a observação do comportamento do sentenciado no regime intermediário por mais algum tempo. Assim, ainda que o agravante tenha preenchido o requisito de natureza objetiva, o Juízo não pode ignorar condicionantes comportamentais negativos, eis que a soltura de um condenado, nessas circunstâncias, colocaria em risco o próprio meio social.



    (...)



    Como o regime intermediário tem por objetivo o retorno do preso à vida comunitária, é fora de dúvida que deva vir reforçado ou qualificado pelo mínimo grau de certeza quanto à noção de responsabilidade e autodisciplina, não bastando apenas o preenchimento do requisito objetivo e o atestado de boa conduta carcerária.“ (e-doc. 4, p. 3-4; grifos nossos).



    8. O Superior Tribunal de Justiça, encampando a ótica adotada pelas instâncias anteriores, assinalou o acerto quanto ao indeferimento da progressão de regime, considerado o histórico prisional do recorrente, ressaltando que não se aplica limite temporal para análise do requisito subjetivo, devendo ser avaliado todo o período de execução da pena. Eis o que constou do pronunciamento: 



    “Como visto, a decisão agravada manteve o indeferimento do benefício porquanto a análise desfavorável do mérito do condenado feita com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração os fatos ocorridos durante a execução penal, justificam o indeferimento do pleito de progressão de regime prisional, pelo inadimplemento do requisito subjetivo, devendo ser avaliado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado, bem como reconheceu a impossibilidade de alteração desse entendimento adotado pelas instâncias ordinárias, por demandar necessidade de exame do conjunto fático-probatório, providência incabível na estreita via do habeas corpus.” (e-doc. 36; grifos nossos). 



    9. Ante o quadro delineado, não se vislumbra ilegalidade nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Assentou-se a impossibilidade de progressão de regime, uma vez não preenchido o requisito subjetivo. Eventual superação de tal entendimento, quanto ao não cumprimento do referido requisito, reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido: 



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. INDEFERIMENTO LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. O magistrado de primeiro grau, ao examinar as condições subjetivas do sentenciado, utiliza o atestado de comportamento carcerário apenas como subsídio para formação de sua convicção. Precedentes. 2. As inúmeras infrações disciplinares de natureza grave praticadas pelo paciente, no curso da execução, evidenciam comportamento insatisfatório para o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional. Precedentes. 3. Para incursão mais aprofundada na matéria, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedente. 4. Ordem denegada.” 



    (HC nº 126.232/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/03/2015, p. 07/04/2015; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime prisional. Ausência de requisito subjetivo. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido. 1. Concluir de forma contrária à decisão em que se entendeu que o paciente não teria atendido aos pressupostos subjetivos necessários à progressão demandaria o reexame do cotejo fático-probatório dos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. 2. Agravo regimental não provido.” 



    (HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; grifos nossos).



    10. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, caput, c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator